Tribunal: TJDFT
Processo: 0752669-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752669-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONETA MARIA FINCATO FLEURY, ADRIANO GILBERTO FINCATO FLEURY AUTOR ESPÓLIO DE: EGLE FINCATO FLEURY, JOSE HERCILIO CURADO FLEURY AGRAVADO: ELEONORA MARIA FINCATO FLEURY, MAURICIO JOSE FINCAXO FLEURY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO GILBERTO FINCATO FLEURY, JOSE HERCILIO CURADO FLEURY, ESPÓLIO DE EGLE FINCATO FLEURY, SIMONETA MARIA FINCATO FLEURY contra a decisão que determinou a apresentação de novo esboço de partilha pelo inventariante nos autos da ação de inventário que tramita entre os agravantes, MAURICIO JOSE FINCAXO FLEURY e ELEONORA MARIA FINCATO FLEURY. A parte agravante sustenta, em síntese, que a apresentação do esboço de partilha em consonância com a manifestação do Ministério Público gera prejuízos financeiros à herdeira incapaz presente nos autos. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para homologar a partilha como apresentada anteriormente ou para enviar os autos ao partidor, nos termos do artigo 651 do Código de Processo Civil. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, verifica-se persistente divergência entre o inventariante e o Ministério Público acerca da forma de divisão dos bens no inventário, especialmente quanto aos alegados prejuízos financeiros sofridos pela herdeira incapaz. Em razão disso, a parte agravante defende a necessidade de envio dos autos ao partidor judicial. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a elaboração do esboço de partilha em razão da complexidade de cálculos no caso concreto justifica o envio dos autos ao partidor judicial, na forma do artigo 651 do Código de Processo Civil. Este é o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ELABORAÇÃO DO ESBOÇO DE PARTILHA. PARTIDOR JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. COMPLEXIDADE DO ATO. DEVER DE COOPERAÇÃO. SOLUÇÃO JUSTA, EFETIVA E EM TEMPO RAZOÁVEL. 1. Embora os cálculos devam, em princípio, ser elaborados pelas próprias partes, e a atuação do contabilista, enquanto auxiliar do juízo, esteja sujeita à discricionariedade judicial, a elaboração do esboço de partilha apresenta maior complexidade, o que pode justificar o recurso ao partidor, auxiliar que não se confunde com aquele, embora as atribuições estejam cumuladas em só órgão da estrutura do Tribunal. 2. Considerando o tempo de tramitação do inventário, ajuizado em 2012, a onerosidade da contratação de contabilista particular, as especificidades dos acertos necessários para igualar os quinhões, as atribuições legais e administrativas específicas do partidor, e, sobretudo, o dever de cooperação dos sujeitos do processo com vistas à solução justa e efetiva do litígio, em tempo razoável (art. 6o, do CPC), mostra-se razoável o pleito de que os autos sejam enviados à Contadoria-Partidoria, a fim de que auxilie as partes na elaboração do esboço de partilha. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1413855, 07113937420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator